Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. MORTE DE FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, em que pese prescindir da ocorrência de culpa ou dolo, não dispensa a realização da prova do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva do agente.
2. Comprovada a desídia na não realização de exames e a falhas no atendimento prestado à parturiente, resta configurada a conduta inadequada ao quadro clínico apresentado, de modo que incide o dever de indenizar, porquanto estabelecido o nexo causal entre a omissão e dano sofrido.
3. Recurso desprovido.